Tribunal: TJES
Processo: 5000197-91.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 5ª TURMA

PROCESSO Nº
5000197-91.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: RUYMAR NOGUEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1873868).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência do Juízo, pois o foro competente é da Comarca da Serra/ES, lugar onde está situada a pessoa jurídica;
b)
que deve ser reconhecida a litispendência, pois já houve pedido de indenização idêntico ao da inicial com mesmas partes, causa de pedir e pedido;
c)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido, pois eventual indenização deve ser fracionada entre todos os herdeiros;
d)
que deve ser reconhecida a preliminar de prescrição de três anos;
e)
que a sentença merece ser reformada;
f)
que as cobranças são legítimas;
g)
que a cônjuge do recorrido era fiadora do contrato, logo responsável solidária pela dívida;
h)
que o recorrido e sua esposa estão obrigados a pagamento do valor cobrado;
i)
que não houve pagamento;
j)
que a negativação é devida;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que não há que se falar em danos morais;
m)
que subsidiariamente, o
quantum
fixado por danos morais seja minorado.

No que pertine à preliminar de incompetência do foro, rejeito-a. Isto porque a presente lide se trata de reparação de danos morais, incidindo o disposto no art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95
[1]
.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, também rejeito-a, pois há previsão no Código Civil
[2]
que confere também ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para pleitear direito em nome da
de cujus
, quando ofende direitos da personalidade.

Em relação a preliminar de litispendência, também rejeito-a, pois a presente lide não reproduz o disposto nos autos do processo nº 0001148-76.2017.808.0026, já que o recorrido pleiteia nesta demanda direito à preservação do nome da falecida e a causa de pedir tem fundamento na suposta inscrição indevida do nome da cônjuge falecida nos órgãos de proteção de crédito.

Finalmente, quanto à preliminar de prescrição, tenho por repelir, pois considerando que o nome da falecida foi negativado em 28/01/2016 (ID. 1873761), mesmo tendo transcorrido mais de três anos
[3]
, o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência da negativação
[4]
, não operando a prescrição.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus a indenização a título de danos morais.

A recorrente aduz que agiu no exercício regular do direito ao cobrar e negativar o nome da cônjuge falecida, pois tanto a falecida quanto o recorrido eram sócios da empresa
ITAPEMIRIM REVENDA DE PETRÓLEO LTDA
e não procederam com o pagamento da dívida

(R$101.007,21), descumprindo o contrato.

Ocorre que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, não há

elementos nos autos no sentido de que a restrição do nome da falecida cônjuge do recorrido se deu de forma devida, pois a inscrição temerária já foi reconhecida em favor do recorrido quando demandou em seu próprio nome (processo nº 0001148-76.2017.8.08.0026 e

nº 0000744-59.2016.8.08.0069).

Ademais, como já reconhecido nas duas demandas mencionadas, não se tratou de dívida líquida, certa e exigível, pois ainda que existisse a obrigação de pagar, a pretensão para o recebimento dos valores deveria ser veiculada pelas vias ordinárias com garantia do contraditório e da ampla defesa, sugerindo que recorrente incorreu em abuso de direito
[5]
.

Desse modo, não tendo sido comprovada a legalidade da cobrança, a conduta de incluir indevidamente o nome da cônjuge falecida junto aos órgãos restritivos de crédito ofende a honra e a imagem da
de cujus
e gera repercussões que afetam de forma grave os herdeiros
[6]
, em razão da existência de laço afetivo ou por proximidade do grau de parentesco
, sendo a recorrente, ao revés do alegado pela recorrente, parte legítima para pleitear os danos morais
[7]
.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, tendo o
quantum
fixado (R$6.000,00) proporcional e razoável aos danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: [...] III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

[2]
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

[3]
Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil.

[4]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PRESCRIÇÃO - APONTAMENTO BAIXADO - CONTAGEM - INÍCIO - DATA DA EXCLUSÃO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência da anotação
. [...] Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.204646-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA EXCLUSÃO DO APONTAMENTO.
É entendimento assente o Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência da inclusão indevida.
[...].

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.082153-2/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - TEORIA DA ACTIO NATA - CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - É de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão indenizatória nascida da negativação indevida. -
Em consonância com o princípio da "actio nata", o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá com a ciência do registro desabonador, não havendo que falar em prescrição da pretensão autoral na hipótese em que a ação indenizatória foi ajuizada antes do decurso do lapso de 3 anos, contados da referida cientificação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.592780-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 20/05/2021) (original sem destaque)

[5]
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[6]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA EM RELAÇÃO AO PLEITO DECLARATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO FALECIDO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL INDIRETO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. - [...]
- A negativação indevida do nome de pessoa falecida ofende a honra e a imagem do de cujus e gera repercussões que afetam de forma grave os herdeiros, suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral indireto.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0042.12.000090-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) (original sem destaque).

[7]
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PESSOA FALECIDA. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÓCIOS. LEGITIMIDADE DO AUTOR QUE É CÔNJUGE DA FALECIDA. SUCESSOR.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.